Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724675-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença no 0731880-46.2023.8.07.0016. Após o exame preliminar do recurso, verificou-se que o agravante deixou de anexar o comprovante de recolhimento de preparo, motivo pelo qual foi intimado a comprovar o cumprimento da exigência legal (ID 73361729), deixando decorrer o prazo sem manifestação (ID 73790616). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31) –, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo ao agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser deserto. Precluso o prazo recursal, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora